Tribunal: TJSP
Processo: 0012061-65.2007.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Leme. SAECIL. Extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da ausência de interesse de agir. Irresignação. Descabimento. Hipótese dos autos em que se vislumbra, independentemente da falta de diligências úteis pelo prazo de 01 (um) ano, matéria de ordem pública prevalecente, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Ocorrência 'in casu' de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Leme. SAECIL. Extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da ausência de interesse de agir. Irresignação. Descabimento. Hipótese dos autos em que se vislumbra, independentemente da falta de diligências úteis pelo prazo de 01 (um) ano, matéria de ordem pública prevalecente, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Ocorrência 'in casu' de prescrição intercorrente da dívida tributária. Decurso de mais de 06 anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito. Súmula 106 inaplicável ao caso em exame. Prescrição intercorrente configurada. Extinção mantida, conquanto por fundamento diverso. Recurso não provido.